Tribunal: TJBA
Processo: 8008566-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: ED em MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008566-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: LUIS BRASILIANO SILVA FILHO Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE SUBSTANCIAL DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por policial civil aposentado contra acórdão que denegou a segurança em mandado de segurança, no qual se buscava a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de 30% para 125% sobre os proventos de aposentadoria, sob o fundamento de paridade constitucional e natureza genérica da gratificação, tendo sido reconhecida, no julgamento embargado, a ocorrência de coisa julgada material em razão de demanda anterior transitada em julgado com idêntica pretensão essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a coisa julgada material, diante da alegada distinção entre os fundamentos jurídicos e os percentuais pleiteados na ação anterior e no presente mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme o art. 1.022 do CPC. A configuração da coisa julgada exige a identidade substancial entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, sendo irrelevante a mera alteração quantitativa do percentual pretendido quando preservada a essência da pretensão deduzida. A análise do acórdão embargado evidencia que a causa de pedir próxima em ambas as demandas decorre do mesmo conjunto fático, consistente na insatisfação do impetrante com o percentual da CET incorporada aos proventos de aposentadoria e na alegada omissão do ente público em promover sua majoração. A modificação dos fundamentos jurídicos invocados ou do percentual pleiteado não descaracteriza a identidade do objeto das ações, quando ambas visam, em essência, à revisão da CET nos proventos de aposentadoria. A pretensão veiculada nos embargos revela inconformismo com o entendimento adotado pelo órgão julgador e busca indevida de rejulgamento da causa, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para reapreciação da matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: A alteração do percentual ou dos fundamentos jurídicos invocados não afasta a coisa julgada quando preservada a identidade substancial de partes, causa de pedir e pedido. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 2º, 1.022 Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8039322-36.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 2024; STJ, EDcl no AgInt no CC 152.259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 09.05.2018, DJe 14.05.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA (processo nº 8008566-10.2025.8.05.0000) opostos por LUIS BRASILIANO SILVA FILHO em face do Acórdão que denegou a segurança pleiteada, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público, em NEGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, 17 de Julho de 2025.